Tribunal: STF
Processo: Rcl 88495
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários e do Ramo Financeiro no Estado do Mato Grosso - SEEB/MT e outros alegam ter o Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região inobservado, no processo n. 0000669-34.2024.5.23.0006, o decidido nas ADIs 2.139 e 2.160.

Narram o ajuizamento, na origem, de ação coletiva, extinta sem resolução de mérito em razão da não submissão da controvérsia a prévia negociação coletiva, prevista na cláusula 67 da convenção coletiva de trabalho da categoria dos bancários.

Relatam a interposição de recurso ordinário, que foi desprovido.

Argumentam que o órgão reclamado, ao manter íntegra a sentença de primeiro grau, inobservou o decidido nas ADIs 2.139 e 2.160, nas quais ficou assentada a não obrigatoriedade de prévia submissão dos conflitos trabalhistas a negociação coletiva.

Afirmam, também, que o caso trata de direitos absolutamente indisponíveis, de modo que não poderiam ser objeto de acordo coletivo.

Pedem a cassação do acórdão impugnado.

É o relatório. Decido.

2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento. 

No julgamento conjunto das ADIs 2.139 e 2.160, esta Corte conferiu interpretação conforme à Constituição aos §§ 1º a 4º do art. 625-D da Consolidação das Leis do Trabalho, para assentar que “a Comissão de Conciliação Prévia constitui meio legítimo, mas não obrigatório, de solução de conflitos, permanecendo o acesso à Justiça resguardado para todos os que venham a ajuizar demanda diretamente ao órgão judiciário competente”.

Conforme voto proferido pela Relatora, ministra Cármen Lúcia, “essa compreensão, contudo, não exclui a idoneidade do subsistema de autocomposição previsto no art. 625-D e parágrafos da Consolidação das Leis do Trabalho interpretada como submissão voluntária à Comissão. A legitimidade desse meio alternativo de resolução de conflitos baseia-se na consensualidade, sendo importante instrumento para o acesso à ordem jurídica justa”.

Colaciono a ementa do julgamento:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. §§ 1º A 4º DO ART. 625-D DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO - CLT, ACRESCIDO PELA LEI N. 9.958, DE 12.1.2000. COMISSÃO DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA - CCP. SUPOSTA OBRIGATORIEDADE DE ANTECEDENTE SUBMISSÃO DO PLEITO TRABALHISTA À COMISSÃO PARA POSTERIOR AJUIZAMENTO DE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. INTERPRETAÇÃO PELA QUAL SE PERMITE A SUBMISSÃO FACULTATIVAMENTE. GARANTIA DO ACESSO À JUSTIÇA. INC. XXXV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA DAR INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO AOS §§ 1º A 4º DO ART. 652-D DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO - CLT.
1. O Supremo Tribunal Federal tem reconhecido, em obediência ao inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República, a desnecessidade de prévio cumprimento de requisitos desproporcionais ou inviabilizadores da submissão de pleito ao Poder Judiciário.
2. Contraria a Constituição interpretação do previsto no art. 625-D e parágrafos da Consolidação das Leis do Trabalho pelo qual se reconhecesse a submissão da pretensão à Comissão de Conciliação Prévia como requisito para ajuizamento de reclamação trabalhista. Interpretação conforme a Constituição da norma.
3. Art. 625-D e parágrafos da Consolidação das Leis do Trabalhos: a legitimidade desse meio alternativo de resolução de conflitos baseia-se na consensualidade, sendo importante instrumento para o acesso à ordem jurídica justa, devendo ser estimulada, não consubstanciando, todavia, requisito essencial para o ajuizamento de reclamações trabalhistas.
4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente para dar interpretação conforme a Constituição aos §§ 1º a 4º do art. 625-D da Consolidação das Leis do Trabalho, no sentido de assentar que a Comissão de Conciliação Prévia constitui meio legítimo, mas não obrigatório de solução de conflitos, permanecendo o acesso à Justiça resguardado para todos os que venham a ajuizar demanda diretamente ao órgão judiciário competente.

Na espécie, o acórdão impugnado do Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região foi proferido nos seguintes termos:

Acerca do tema, a convenção coletiva da categoria, vigente de 1º/09/2022 até 31/08/2024 prevê o quanto segue:
"CLÁUSULA 67 - PRIORIZAÇÃO DA NEGOCIAÇÃO COLETIVA
As partes ratificam que eventual judicialização das matérias atinentes às relações de trabalho deverá ser precedida, obrigatoriamente, de negociação coletiva.
Parágrafo único - A negociação coletiva prevista no caput, quaisquer que sejam as partes ou abrangência, deverão ser precedidas de ofício do Comando Nacional dos Bancários à FENABAN." (ID 2662745, fls. 2078)
In casu, é incontroverso que não houve tentativa prévia de negociação coletiva, bem assim de que não foi expedido ofício mencionado no parágrafo único da norma.
A controvérsia cinge-se à validade da referida norma coletiva.
Traçada tal premissa, insta registrar que a Constituição Federal conferiu inegável prestígio às negociações coletivas (art. 7º, XXVI da CF), estabelecendo dispositivos permissivos da autocomposição entre empregados e empregadores, fruto da autonomia privada coletiva e desde que assegurada a melhoria nas condições de trabalho ou maior alcance salarial aos trabalhadores.
Objetivou a Carta Magna possibilitar às partes encontrar meios de solução pacífica para seus conflitos, viabilizando, ainda, a flexibilização de determinado direito, mediante a agregação de outros benefícios aos contratos de trabalho, não havendo, desta feita, qualquer confluência entre o Princípio da Livre Adequação Setorial Negociada e a malfadada renúncia de direitos.
Nesse sentido o STF fixou a sua jurisprudência, consoante se extrai do trecho da ementa do julgamento do RE n. 895.759, DJe n. 195, publicado em 13/09/2016, da lavra do saudoso Ministro Teori Zavascki:
[...]
O Ministro relator destacou, ainda, que a Constituição Federal admite que "normas coletivas de trabalho disponham sobre salário (art. 7º, XIII e XIV),e jornada de trabalho (art. 7º, XIII e XIV), inclusive reduzindo temporariamente remuneração e fixando jornada diversa da constitucionalmente estabelecida".
Além disso, convém mencionar que, conforme ata de julgamento no ARE 112163, o Plenário do STF, apreciando o tema 1046, firmou tese no sentido de que:
"São constitucionais os acordos e as convenções coletivos que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuam limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis." (Plenário, 2.6.2022).
No presente caso, em uma interpretação lógico-sistemática, à luz do referido precedente e do primado da boa-fé objetiva (art. 5º do CPC) a norma coletiva em análise deve ser reputada válida, notadamente porquanto, como visto, o pedido mediato veiculado na ação (diferenças salariais) é absolutamente disponível.
Em outros dizeres, em uma interpretação conforme a constituição federal, a norma em testilha não tem o condão de vedar o acesso à justiça, mas tão somente consigna que o ajuizamento de ação coletiva que veicule pretensão afeta a parcelas disponíveis seja precedida de negociação.
Cumpre destacar, por oportuno, que até mesmo a demonstração de negativa do empregador de estabelecer negociações satisfaria o comando normativo.
De mais a mais, eventual ação coletiva que dispusesse sobre quaisquer matérias elencadas no art. 611-B da CLT, notadamente as normas de saúde, higiene e segurança do trabalho, estaria dispensada da prévia negociação.
Em sentido semelhante são as razões de decidir esposadas por este e outros regionais em casos análogos:
[...]
Consigno que diante dos fundamentos supra não há que se falar em inobservância dos dispositivos constitucionais, legais e convencionais citados no recurso (art. 5º, XXXV, LIV, LV e LXXVIII da CF/88 e art. 8º, 1 do Pacto de San José da Costa Rica mas antes em estrita observância do devido processo legal (art. 5º, LIV da CF/88).
Por derradeiro, não há inobservância do decidido pelo STF na ADI 2139, dado que a referida ação possui como objeto norma heterônoma e não autônoma e, como visto, o tema 1.046 da Excelsa Corte prestigia o "negociado sobre o legislado".
Diante do exposto, a sentença não merece reforma no particular.
Nego provimento.
(Grifei)

No caso, observo que não há estrita aderência entre o ato reclamado e o decidido nas ADIs 2.139 e 2.160.

Conforme se verifica no ato questionado, a controvérsia na origem cinge-se à validade de cláusula de convenção coletiva que condicionou eventual judicialização das matérias atinentes às relações de trabalho a prévia negociação coletiva.

Por outro lado, as ADIs 2.139 e 2.160 versavam sobre a constitucionalidade dos §§ 1º a 4º do art. 625-D da CLT, que dispõem sobre a submissão da pretensão trabalhista à Comissão de Conciliação Prévia como requisito para ajuizamento de ulterior ação judicial. As CCP, por sua vez, destinam-se à tentativa de conciliação de conflitos individuais do trabalho. 

A controvérsia nos paradigmas suscitados não tangenciou a questão a respeito da validade de cláusula de convenção coletiva que exige prévia negociação coletiva entre sindicatos dos trabalhadores e sindicatos patronais como condição para ajuizamento de ação coletiva.

Não havendo estrita aderência temática entre o conteúdo do ato reclamado e o paradigma, é incabível o manejo da ação.

3. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação.

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 1º de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente